Tribunal: STF
Processo: ARE 1488723
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE EM SITUAÇÕES ESPECIAIS. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. CONTUMÁCIA EM DESOBEDIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos “para sanar a omissão, sem atribuição de efeitos modificativos ao julgado.”.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 100 e 167, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Aduz que a determinação de sequestro de bens e o bloqueio do patrimônio do município “não só recaiu sobre receitas públicas vinculadas, cuja regra de afetação legal não possibilita a reprogramação financeira para custeio de despesas, mas também deixou de observar a sistemática de pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em flagrante violação à norma do art. 100, da Constituição Federal.”. 



    Alega que, “somados os 43 (quarenta e três) processos de mesma natureza sobre os quais incidiram medida de constrição judicial, o montante abrangido pelas ordens de bloqueio é de R$ 219.250,61 (duzentos e dezenove mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), o que impactou profundamente as finanças do Município recorrente.”.



    Defende que “encontra-se claramente demonstrado, que a ocorrência do bloqueio de rendas públicas, sem a devida atenção ao princípio da afetação de receitas, implica em grave lesão à ordem e economia pública”.



    Decido.



    No caso dos autos, o cerne da questão controvertida diz respeito à legalidade ou não de ordem judicial, na qual se determinou o bloqueio e o sequestro sobre o patrimônio do Município de Iguaí, em dinheiro ou ativos financeiros aplicados em instituição financeira, para fins de adimplemento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de natureza alimentar. 



    Pois bem.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 275/PB, firmou entendimento no sentido de que não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à satisfação de créditos trabalhistas, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade orçamentária; separação dos poderes; eficiência; e continuidade dos serviços públicos. 



    Eis a ementa do acórdão da citada ADPF nº 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF nº 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 27/6/19 - grifo nosso).



    Vide, portanto, que a ratio utilizada no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental não deixa margem a dúvidas. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento de valores devidos a particulares detentores de créditos junto ao Estado, sob pena de violação do disposto no art. 167, VI e X, da Constituição Federal, e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF).



    Esse entendimento, incide na hipótese presente, tendo em vista que o sequestro de verbas públicas municipais para a satisfação de créditos particulares gera prejuízo para as atividades administrativas e financeiras do município. 



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao manter a decisão que determinou constrição judicial sobre o patrimônio do Município de Iguaí para fins de garantir a satisfação de requisições de pequeno valor não adimplidas, divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento das mencionadas ADPF.



    A propósito, veja-se o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 485. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de afronta ao decidido por esta Corte nas ADPFs 275 e 485. 2. A decisão reclamada, embora não tenha feito o bloqueio/penhora do valor pela via judicial, determinou ao reclamante que depositasse em Juízo verbas, ainda não destacadas do orçamento público, que constituiriam créditos devidos pelo Estado à empresa ré em ação trabalhista, em desconformidade com a tese firmada nos referidos paradigmas. 3. Conforme pacificado na jurisprudência desta Corte, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e, bem assim, o preceito da separação funcional de poderes e o regime de precatórios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl nº 57.079/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/23 - grifei).



    Do voto do Relator extrai-se a seguinte passagem que bem aborda a questão:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido na ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.



    (...)



    8. Ocorre que, de acordo com a tese firmada nos referidos precedentes, o bloqueio, a penhora ou a liberação de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de condenação imposta a terceiro, viola os princípios constitucionais da legalidade orçamentária, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos e o preceito da separação funcional dos Poderes e o regime de precatórios.”



    Sobre o mesmo tema, destacam-se outros precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS PÚBLICAS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPF 275 E ADPF 485. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A determinação pelo Juízo Reclamado, para que o Município de São Luís proceda à retenção de valores devidos à empresa ré em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, configura ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 3. Agravo Interno provido” (Rcl nº 52.460/MA-AgR, Primeira Turma, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/04/2023).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito do Trabalho. 3. Penhora de verba municipal para pagamento de débitos trabalhistas. Impossibilidade. Descumprimento do entendimento firmado nas ADPFs 485/AP e 275/PB. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl nº 42.461/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/04/2021).



    Aplicando esse entendimento em caso análogo, destaca-se a seguinte decisão: RE nº 1.375.469/CE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 8/1/24.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão que determinou o bloqueio e o sequestro sobre o patrimônio do Município de Iguaí, ora recorrente, em dinheiro ou ativos financeiros aplicados em instituição financeira.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente